Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002375-15.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (EMBARGANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI – PRESCINDIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Quando há perfeita
harmonia entre o que foi fundamentado e o que resultou decidido,
inexiste contradição no julgado
.

3. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

4.
Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0002375-15.2019.8.11.0005)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Paulo Herdt
com
o objetivo de sanar vício no julgamento da Apelação, cujo resultado foi o parcial provimento.

O apelo foi tirado contra
a sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou extinto, sem resolução de mérito, por intempestividade, os Embargos de Terceiro por ele ajuizados em face de
Ciria Kettenhuber e Espólio De Augusto Herbert Kettenhuber
.

Aduz o Embargante que o Acórdão se encontra eivado de contradição, pois seu fundamento é contraditório aos termos legais.

Alega que o artigo 675 do CPC
prevê duas hipóteses para propositura dos Embargos de Terceiro, uma para o caso em que o terceiro tinha conhecimento da execução, outra para quando o terceiro não tinha conhecimento.

Para a hipótese em que o terceiro tinha conhecimento da execução, caso dos autos, diz que o CPC prevê que o terceiro pode opor embargos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.

Sustenta que tinha conhecimento da execução e opôs os Embargos de Terceiro logo após a realização da penhora, antes da adjudicação, alienação ou arrematação, mesmo tendo 5 (cinco) dias depois de um desses eventos para fazê-lo.

Expõe que nos casos em que o terceiro não tinha conhecimento da ação de execução, o prazo para oposição de Embargos de Terceiro começa a fluir a partir da efetiva turbação, o que não é o caso dos autos.

Alega que as jurisprudências colacionadas no voto condutor dizem respeito à segunda hipótese de interposição de Embargos de Terceiro e não se amoldam ao caso em análise.

Assevera que tais jurisprudências, na verdade, coadunam com a tese do recurso de Apelação que sustenta a tempestividade dos Embargos de Terceiro opostos pelo Embargante.

Assim, defende a existência de contradição no Acórdão e requer que seja sanada ou, caso isso não ocorra, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados, em especial o artigo 675 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,
23
de novembro 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021